Tribunal: TJPA
Processo: 0801217-85.2022.8.14.0009
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801217-85.2022.8.14.0009

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

FISCAL DA LEI: JORSADAK DA SILVA BARROS, AGOSTINHO FRANCISCO DE BRITO, WALACE NUNES DA COSTA, ALISSON PEREIRA DAMASCENO

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. ART. 1º, §1º DA LEI 12.850/13. ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 08/2013-GP DO TJE/PA. DÚVIDA SOBRE
ANIMUS NECANDI.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA.

1. A despeito da capitulação jurídica constante na denúncia, a narrativa fática da acusação descreve o possível homicídio de uma das vítimas, configurando em tese o crime do art. 121, §2º do CP/40, em conexão com crimes de tortura (art. 1º da Lei nº 9.455/97), a atrair a competência do Tribunal do Júri prevalente sobre a competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado definida por norma infraconstitucional. Ainda que nesta fase processual não se tenha certeza quanto ao
animus necandi,
a jurisprudência é uníssona em atribuir ao Tribunal do Júri a palavra final sobre o tema, salvo quando patente a ausência do dolo de matar.

2. Procedência do conflito negativo de competência suscitado pela vara especializada de Combate ao Crime Organizado da capital, com declaração de competência do juízo da vara criminal de Bragança/PA, ora suscitado, para processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a Competência do juízo da Vara Criminal de Bragança/PA para processamento e julgamento do feito.

Na 68ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 31 de outubro e 09 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 10 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da
Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas
, em 18.01.2023 (
Num. 12356882
), em oposição ao entendimento do juízo da
Vara Criminal de Bragança/PA
(
Num. 12356845
), que declinou da competência para processar e julgar a ação penal tombada sob o nº 0801217-85.2022.8.14.0025, instaurada com vistas a apurar crimes de tortura qualificada pela morte e torturas-confissão, praticados pelos acusados Jorsadak da Silva Barros, Agostinho Francisco de Brito, Walace Nunes da Costa e Alisson Pereira Damasceno, contra as vítimas Raimundo Souza de Araújo, José Souza de Araújo e Edson Ronaldo Ribeiro Pereira.

O conflito originou-se já nos autos da ação penal, estando o feito na fase inicial de resposta à acusação e eventual ratificação do recebimento da denúncia. Tratando-se de conflito negativo, o incidente subiu nos próprios autos, restando sobrestado o feito.

Inicialmente, a persecução criminal teve início perante o juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que somente declinou da competência para apurar o feito em 13.12.2022 (
Num. 12356845
), por entender que os crimes apurados foram possivelmente cometidos por membros do Comando Vermelho, organização criminosa nos exatos termos do art. 1º, §1º da Lei nº 12.850/2013, o que atrairia a competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado.

Em sua primeira manifestação nos autos, em 13.01.2023 (Num. 12356868), o
parquet
do GAECO suscitou a incompetência da vara especializada perante a qual oficia, eis que considerou que a morte da vítima Raimundo Sousa de Araújo configuraria, em tese, crime de homicídio qualificado e não crime de tortura qualificada, pois restaria presente nos autos o
animus necandi
dos acusados ao ceifar a vida da vítima. Assim, entendeu que a apuração do crime do art. 121, §2º do CP/40 atrairia a competência do Tribunal do Júri, devendo o feito tramitar junto ao juízo de Bragança/PA.

Sendo assim, em 18.01.2023 (
Num. 12356882
), a Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado suscitou o conflito, sustentando os mesmos argumentos já expostos pelo Ministério Público.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 12631603.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pela improcedência do conflito de jurisdição, por entender que não restou configurado nos autos o
animus necandi
na conduta dos acusados, que em tese teriam praticado o crime de tortura qualificada pela morte, diante da culpa no evento morte, consoante parecer de Num. 14085152.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

Quanto à hipótese específica dos autos, tem-se o conflito negativo estabelecido entre a vara especializada de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA e a vara criminal de Bragança/PA, uma vez que esta entende configurada hipótese de crimes praticados por organização criminosa, o que fugiria à sua alçada.

Ressalto que a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA consiste em juízo dotado de
especialização
, tendo sua competência firmada em razão da matéria e estabelecida por norma de organização judiciária e não por norma constitucional, haja vista as disposições da resolução nº 08/2013-GP deste Tribunal de Justiça do Pará, que assim determina em seu art. 1º:

Art. 1o. À Vara de Entorpecente e combate às Organizações Criminosas compete
privativamente processar e julgar os crimes praticados por organizações criminosas
e, por distribuição, os Crimes de Entorpecentes.

Assim, para atração da competência daquela vara, faz-se necessário que as infrações penais apuradas tenham sido cometidas por organização criminosa, cujo conceito encontra-se previsto em lei, por meio do art. 1º, §1º da Lei 12.850/13, que diz:

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Todavia, é imperioso ressaltar que no caso de conflito entre jurisdições de diferentes gradações ou categorias, a reunião de processos por conexão e continência deverá seguir as regras do art. 78 do CPP, que dispõe:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

III - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

(Grifei)

No caso em tela, ainda que se tenha uma única ação penal apurando três crimes distintos, a manutenção da unidade de processamento também deve ser analisada à luz do dispositivo supramencionado.

Pois bem. Segundo narra a denúncia (Num. 12356701) e o respectivo aditamento (Num. 12356774), os acusados
Jorsadak da Silva Barros, Agostinho Francisco de Brito, Wallace Nunes da Costa e Alisson Pereira Damasceno seriam responsáveis pela morte da vítima Raimundo Souza de Araújo e tortura das vítimas José Sousa de Araújo e Edson Ronaldo Ribeiro Pereira. Narram que o acusado JORSADAK DA SILVA BARROS, vulgo “Zé da Maranata”, ordenou o cometimento de tortura em face das vítimas Raimundo Souza de Araújo (qualificada pela morte), José Sousa de Araújo (majorada pelo sequestro) e Edson Ronaldo Ribeiro Pereira (majorada pelo sequestro), sendo mandante dos três crimes. No dia 01.04.2022, por volta das 16 horas, os três executores do crime trafegavam pelo ramal da areia branca, em Tracuateua, num veículo Etios, cor prata, placa OSH 7E97, e sequestraram as vítimas José Sousa de Araújo e Edson Ronaldo Ribeiro, mantendo-as detidas até que informassem o paradeiro da terceira vítima, Raimundo Sousa de Araújo, vulgo “Chelo”, irmão da primeira, pois seria suspeito de ter furtado grande quantidade de entorpecentes do mandante do crime, o acusado Jorsadak. Torturaram as duas primeiras vítimas, até que a vítima

Edson Ronaldo foi liberada após a vítima José Sousa confessar que sabia que seu irmão tinha furtado os entorpecentes. Após localizarem a vítima Raimundo, levaram este e seu irmão ao cativeiro no ramal do Cajueirinho, onde foram torturados ambos, com agressões constantes, após o que Raimundo confessou o furto das drogas e seu destino. Nesse momento, pararam de torturar a vítima José Sousa e passaram a agredir somente Raimundo, mediante pauladas em sua cabeça, após o que a vítima evoluiu a óbito no local mesmo. Os acusados, então, buscaram o mandante do crime e todos saíram num veículo Hatch preto, onde colocaram o corpo da vítima falecida junto com o irmão desta e os deixaram numa curva próxima à residência deles, ameaçando matar todos se procurassem a polícia. Mesmo diante do silêncio das vítimas, a polícia investigou o crime e constatou a ocorrência, sendo apurado que a droga furtada totalizava 70 kg de crack, num valor aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão de reais, que pertencia ao mandante do crime.

Assim, o
parquet
denunciou os acusados pelos crimes do
Art. 1º, §§ 3º e 4º, III da Lei 9.455/97, art. 1º, inciso I, alínea “a” e §4º, III da Lei nº 9.455/97 (por duas vezes), em concurso material (art. 69 do CP/40).

Quanto à participação de membros do comando vermelho no crime, sendo esta uma das organizações criminosas mais conhecida no país, consta nos autos que os executores faziam parte do grupo, o que foi constatado por meio de extração de dados de aparelhos celulares apreendidos junto aos investigados (como indícios, tem-se nos autos termo de apresentação e apreensão de 01 (um) aparelho celular marca Iphone Pro Maxx e 01 (um) veículo Hillux, cor branca, cabine simples, placa QEL2279 - Num. 12356558 - Pág. 3; termo de apresentação de um celular apple, Iphone 8 - Num. 12356558 - Pág. 8; termo de apresentação de um celular modelo A20, pertencente a Divaldo Cardoso Machado - Num. 12356558 - Pág. 13/14; relatório de investigação e análise de aparelho celular apreendido, que inicia com a informação de que o dono do aparelho apreendido, DK, é membro ativo da facção Comando Vermelho, atuando como tesoureiro, disciplina final e geral das dívidas em Bragança/PA. Jorsadak, por sua vez, seria o traficante proprietário da droga furtada pela vítima fatal e teria contratado serviço de terceiros para localizar o material. Aponta o relatório, que Jorsadak seria o dono da droga, Igor Barbosa da Conceição seria tesoureiro e disciplina do CV, Guilherme Dione disciplina final do CV, Cláudio Robson Torre do CV e “Agostinho” um dos executores do crime (Num. 12356653); relatório de polícia judiciária, quanto à investigação e análise de aparelho celular, com análise de um grupo de
whatsapp,
intitulado “Transparência Bragança”, na qual o acusado troca mensagens com membros do comando vermelho, explicando porque pediu auxílio quanto ao furto da droga e sendo que membros do CV informam terem auxiliado o acusado ao sequestrar as vítimas - Num. 12356680 - Pág. 30/49; relatórios de polícia judiciária, relativos à análise do conteúdo do celular de Igor Barbosa Conceição, apreendido no ato de sua prisão preventiva, e que integra o comando vermelho, na condição de tesoureiro, disciplina final e geral das dívidas em Bragança (Num. 12356713 - Pág. 1/Num. 12356714 - Pág. 12).

Embora de tais elementos não se tenha a certeza quanto à participação da organização criminosa nos crimes apurados, tal possibilidade fica evidente, diante da possível participação de membros do Comando Vermelho nos delitos, ora apurados. Daí a divergência de entendimentos entre juízo suscitante e juízo suscitado, pois embora ambos reconheçam a possibilidade de os crimes terem sido cometidos pela organização criminosa, eles divergem quanto às espécies dos delitos sob apuração.

Isso porque o juízo suscitante entende que resta configurado nos autos, por meio da narrativa fática da denúncia, o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º do CP/40), quanto à vítima Raimundo Souza de Araújo e os crimes de tortura (art. 1º, inciso I da Lei nº 9.455/97) contra as vítimas José Souza de Araújo e Edson Ronaldo Ribeiro Pereira, todos em concurso material, sob incidência do art. 69 do CP/40. Logo, para o juízo suscitante, a possibilidade de ocorrência de um crime doloso contra a vida, ainda que não comprovada cabalmente, diante da incipiência da persecução criminal, atrairia a competência constitucional da Vara do Tribunal do Júri, afastando a competência da vara especializada.

O juízo suscitado, por sua vez, argumenta que, em verdade, todos os delitos praticados encontram-se previstos na Lei nº 9.455/97 (Lei de Tortura), até mesmo o praticado em face da vítima Raimundo Souza de Araújo (ainda que este tenha evoluído a óbito, o que qualificaria o delito, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 3º daquele diploma legal), mas não configuraria o tipo penal do art. 121, §2º do CP/40, pois o evento morte teria decorrido de culpa e não dolo, configurando delito preterdoloso. Sendo assim, não haveria a apuração de crime doloso contra a vida e, portanto, não haveria competência do Tribunal do Júri para atuar nestes autos, devendo prevalecer a competência pela especialidade da matéria.

Entendo que assiste razão ao juízo suscitante, pois ainda que existam indícios do envolvimento de membros de organização criminosa na prática dos crimes apurados, tem-se também indícios da prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º do CP/40, considerado crime doloso contra a vida e, portanto, apto a atrair a competência da Vara do Tribunal do Júri, estabelecida por norma constitucional contida no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da CF/88. Quanto ao tema, a jurisprudência é vasta a reconhecer a preponderância da competência do Júri sobre a competência das varas especializadas no combate ao crime organizado, senão vejamos:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA SUPOSTAMENTE PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PREVALÊNCIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE CRIME ORGANIZADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conforme reiterados precedentes desta Corte, tratando-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime doloso contra a vida, supostamente praticado por membros de organização criminosa, prevalece a competência do Tribunal do Júri, de caráter constitucional, em detrimento da competência da vara especializada de organização criminosa, definida apenas em lei ordinária. (TJ-MT 10155255620228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/10/2022)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITO POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDO BIQUALIFICADO). INDICIADOS SÃO ATRIBUÍDAS CONDUTAS DE INTEGRAREM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO QUANTO A MATÉRIA AFEITA AO TRIBUNAL DO JURI. OCORRÊNCIA. Verifica-se que os crimes em apuração versam, por conexão, sobre crime doloso contra a vida, vez que a prova de uma infração influi em outro crime, sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa – Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, e arts. 74, 76, inciso III, e 78, inciso I, todos do Código de Processo Penal. CONFLITO CONHECIDO DECLARANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM-PA, ora suscitado, até que a autoridade policial apresente o Inquérito Policial devidamente concluído, sendo o feito posteriormente encaminhado à Vara do Tribunal do Júri de Belém. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos (TJ-PA - CJ: 08127299220228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/11/2022)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 121, § 2º, INCISO VII, C/C ART. 14, INCISO II DO CP (CRIME DE HOMICÍDIO DA MODALIDADE TENTADA), ART. 351, § 1º DO CP (FUGA DE PESSOA PRESA COM USO DE ARMA), ART. 14 E 16, DA LEI Nº 10.816/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E RESTRITO), SRT. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) 1 ? ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO QUANTO A MATÉRIA AFEITA AO TRIBUNAL DO JÚRI. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, INCISO I, DO CPP. NA OCORRÊNCIA DE CONCURSO ENTRE COMPETÊNCIA DO JÚRI E A DE OUTRO ORGÃO DA JURISDIÇÃO PREVALECERÁ A COMPETÊNCIA DO JÚRI. OCORRÊNCIA DE CONEXÃO CONCURSAL, INSTRUMENTAL OU PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 76, INCISOS I E III DO CPP. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL COM DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, ORA SUSCITADO, PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. ACÓRDÃO Vistos, etc... Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade de votos, em CONHECER DO PRESENTE CONFLITO E DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA para processar e julgar o presente processo, uma vez que restou cabalmente comprovado nos autos a conexão de crime de competência do Tribunal do Júri afeito a Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 11 (onze) dias do mês de março de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém, 11 de março de 2019. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - CJ: 00089029520188140049 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/03/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/03/2019)

Ainda que não reste patente, neste momento processual, o
animus necandi
na conduta dos acusados, que supostamente espancaram a vítima Raimundo Souza de Araújo até sua morte, o que pode configurar tanto o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º do CP/40) quanto o crime de tortura qualificada (art. 1º, §§1º e 3º da Lei nº 9.455/97), a depender do
animus
com que o resultado morte foi obtido, se de modo doloso ou culposo, há fortes indícios da prática de crime doloso. Neste sentido, a declaração de óbito da vítima fatal (Num. 12356538 – Pág. 4) aponta como causa da morte “traumatismo cranioencefálico”, causado por “ação contundente”, não podendo essa possibilidade ser descartada neste momento por ausência de prova cabal da intenção dos acusados. Em contextos como estes, a jurisprudência também firmou entendimento no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri a palavra final sobre a capitulação jurídica, assim decidindo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E TORTURA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR - RECURSO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - DECISÃO CASSADA. - A desclassificação para delito que não seja de competência do Tribunal do Júri só é possível quando comprovado de forma irrefutável a ausência de animus necandi. Havendo qualquer dúvida a respeito, por menor que seja, deixa-se a palavra final ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida. (TJ-MG - APR: 10479180075422001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL COMUM E VARA ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. MORTE DA VÍTIMA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR O FEITO O JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO UNÂNIME. I - Havendo o resultado morte com a evidência, pela perícia traumatológica, de que o falecido sofreu politraumatismo produzido por instrumento contundente, não resta demonstrada, estreme de dúvida, a ausência de animus necandi dos policiais militares que atuaram na diligência policial de prisão em flagrante delito do falecido, ainda que eventualmente na modalidade dolo eventual, razão pela qual considero que cabe ao juiz da vara especializada dos crimes dolosos contra a vida proceder na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal. II - Conflito que se conhece para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Recife. Decisão unânime. (TJ-PE - CJ: 5252157 PE, Relator: Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, Data de Julgamento: 10/07/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI E VARA CRIMINAL. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Havendo dúvida acerca do animus necandi dos agentes, o processamento do feito há de ocorrer perante a Vara do Tribunal do Júri. Na dúvida sobre a real capitulação do evento - homicídio doloso ou culposo - o feito deve prosseguir perante a Vara especializada, possibilitando posterior decisão, após concluída a primeira fase do procedimento, a respeito de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação da conduta. 2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. (TJ-DF 07013882220238070000 1680694, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2023)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para processamento e julgamento do processo nº
0801217-85.2022.8.14.0025
, o juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 10 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/11/2023